Tribunal: TJSP
Processo: 0049614-13.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
I. Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos deduzidos em ação de reparação de danos proposta contra a Estação Experimental de Zootecnia do Instituto de Zootecnia e contra o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo. Pretensão calcada em alegada falha na prestação de serviço público pela concessionária.
II. Matéria

Ementa:

I. Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos deduzidos em ação de reparação de danos proposta contra a Estação Experimental de Zootecnia do Instituto de Zootecnia e contra o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo. Pretensão calcada em alegada falha na prestação de serviço público pela concessionária.
II. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução 623/2013. Precedentes.
III. Reconhecida a competência da 6a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0049614-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é suscitante 6a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, é suscitado
33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. EVARISTO
DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049614-13.2019.8.26.0000 - Colina - VOTO No 2/9
Conflito
de
competência
no
0049614-13.2019.8.26.0000
São Paulo
Suscitante: 6a Câmara de Direito Público
Suscitada: 33a Câmara de Direito Privado
41.609
I. Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença
que julgou parcialmente procedentes pedidos deduzidos em ação
de reparação de danos proposta contra a Estação Experimental de
Zootecnia do Instituto de Zootecnia e contra o Departamento de
Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo. Pretensão calcada
em alegada falha na prestação de serviço público pela
concessionária.
II. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito
Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da
Resolução 623/2013. Precedentes.
III. Reconhecida a competência da 6a Câmara de Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049614-13.2019.8.26.0000 - Colina - VOTO No 3/9
1. Trata-se de conflito de competência suscitado
pela 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça no
julgamento da apelação no 0002192-43.2015.8.26.0142, oriunda da
Comarca de Colina. O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria
do E. Desembargador Luiz Eurico, da 33a Câmara de Direito Privado,
que declinou da competência e determinou a redistribuição do apelo a
uma das Câmaras da Seção de Direito Público, considerando tratar-
se, na origem, de ação que busca a cobrança de valor indenizatório
face ao Estado (fls. 519/522). Todavia, a 6a Câmara de Direito
Público, em acórdão de lavra da E. Desembargadora Silvia Meirelles,
tampouco conheceu do recurso, suscitando o presente conflito
negativo de competência, por entender que se cuida de acidente de
veículo e que a relação entre as partes é de natureza consumerista
(fls. 528/538).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou ser
competente a Câmara suscitante (fls. 547/552).
2. É caso de se reconhecer a competência da
Câmara suscitante para o julgamento de recurso de apelação.
Com efeito, a definição de competência dos
órgãos do Poder Judiciário, inclusive nas instâncias superiores, rege-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049614-13.2019.8.26.0000 - Colina - VOTO No 4/9
se pela matéria, é dizer, pela natureza da relação jurídica em litígio1.
Tal o teor do artigo 103 do Regimento Interno
deste Tribunal: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la”.
No caso vertente, Juciane Leandra de Mello,
Maria Jullia Vieira de Mello e Maria Clara Vieira de Mello ajuizaram
ação de indenização contra Estação Experimental de Zootecnia do
Instituto de Zootecnia e contra o Departamento de Estradas e
Rodagem do Estado de São Paulo (DER). Aduziram, em síntese, que
Jhonathan Vieira de Jesus, companheiro da primeira e pai das duas
outras autoras, faleceu quando trafegava de carro pela Rodovia René
Vaz de Almeida, administrada pela DER, em ocasião em que um
eucalipto de propriedade da Estação Experimental de Zootecnia do
Instituto de Zootecnia caiu sobre o veículo, causando a morte de
Johnathan. Destacam a responsabilidade das requeridas, que
deixaram de tomar as medidas necessárias para a conservação da
via e garantir a incolumidade física dos usuários.
1 STJ, CC 53174 / MG, Corte Especial, Rel. Ministro Ari Pargendler, julgado em 15 de maio de
2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049614-13.2019.8.26.0000 - Colina - VOTO No 5/9
Do quanto acima relatado, a propósito da peça
inicial, verifica-se que a causa de pedir está principalmente calcada
não na responsabilidade da ré decorrente de colisão entre veículos,
mas na falha na prestação de serviço público pela concessionária
mencionada, em especial no que tange à falta ou deficiência de
fiscalização da rodovia.
A Resolução 623/2013, em seu artigo 3o, inciso I,
item I.7, alínea 'b', estabelece: “Art. 3o. A Seção de Direito Público,
formada por 8 (oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado
pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, assim distribuídas: I
1a a 13a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias: (...) I.7 - Ações de responsabilidade civil do
Estado,
compreendidas
as
decorrentes
de
ilícitos:
(...)
b.
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução” (grifado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049614-13.2019.8.26.0000 - Colina - VOTO No 6/9
Igualmente, a mencionada resolução, em seu
item III.15 do artigo 5o, dispõe: “Art. 5o. A Seção de Direito Privado,
formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada
um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas: (...)III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias: (...)III.15 - Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil
do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro”.
A propósito deste último dispositivo, o Órgão
Especial vem adotando o entendimento de que a expressão “acidente
de veículo” diz respeito à “colisão entre veículos em trânsito”, não
sendo cabível ampliar o significado de tal expressão para fixação de
competência.
Nesse
sentido,
os
seguintes
julgados:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049614-13.2019.8.26.0000 - Colina - VOTO No 7/9
DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO NÃO
SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO
EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS
VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO
DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP.
PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO
PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO
DA
CORTE”
(Conflito
de
Competência
0005200-27.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
Xavier
de
Aquino,
j.
13/03/2019, grifado).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - ACIDENTE DE
VEÍCULO EM ESTRADA MUNICIPAL ATRIBUÍDO NA INICIAL A
UMA
ÁRVORE
CAÍDA
NA
PISTA
DE
ROLAMENTO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA EM
FACE DA MUNICIPALIDADE - EVENTO ATRIBUÍDO À FALTA DO
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
CONSERVAÇÃO
DA
RODOVIA
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049614-13.2019.8.26.0000 - Colina - VOTO No 8/9
COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECONHECIDA EXEGESE DO ARTIGO 3o, I.7, DA RESOLUÇÃO
623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - CONFLITO PROCEDENTE
A FIM DE DECLARAR COMPETENTE A CÂMARA SUSCITANTE”
(Conflito de Competência 0010292-83.2019.8.26.0000, rel. Des.
Ferraz de Arruda, j. 22/05/2019, grifado). Colhe-se do corpo do
Acórdão: “Este Órgão Especial já firmou entendimento no sentido
de que serão de competência da Seção de Direito Privado as
ações que versarem acidentes de veículos entendidos estes
como a colisão entre veículos” (grifado).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial
que tem como questão de fundo a indenização decorrente de
acidente por conta de suposta negligência de empresa
concessionária
de
serviço
público
em
manter
a
conservação/fiscalização da via pública (colisão de veículo com
objeto metálico) - Hipótese que não diz respeito a dano causado em
acidente de veículo que pressupõe o envolvimento de veículos em
trânsito, sendo descabido alargar o significado da expressão para a
fixação da competência - Competência da Seção de Direito Público
nos termos do inciso I.7, do art. 3o, da Resolução no 623/2013 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049614-13.2019.8.26.0000 - Colina - VOTO No 9/9
Conflito conhecido e provido para declarar a competência da E. 11a
Câmara
de
Direito
Público”
(Conflito
de
Competência
0020135-72.2019.8.26.0000, rel. Des. Salles Rossi, j. 26/06/2019,
grifado).
Conclui-se, portanto, que a matéria analisada no
caso em apreço, a pretensão de ressarcimento por danos advindos
de alegada falha na prestação de serviço público pela concessionária
ré, é afeta à Câmara suscitante, nos termos do artigo 3o, inciso I, item
I.7, alínea 'b', da Resolução 623/2013.
3. Ante o exposto, reconhece-se a competência
da 9a Câmara de Direito Público, em consonância com o disposto no
artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução 623/2013.
Márcio Bartoli
Relator